Tribunal: TJDFT
Processo: 0009008-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009008-88.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DESPACHO O processo encontra-se na fase de saneamento e consequente expedição de precatório em favor das anuentes MARA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO e MARCIA DE SÁ OLIVEIRA (id: 10764178), bem como de saneamento quanto aos substituídos MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA PAIS, MARCELIA ALVES EVANGELISTA, MARCELINO LUIZ DA SILVA, MARCELO CANDIDO DA SILVA, MARCIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA, MARCIA DA SILVA SOARES FONSECA e MARCIA ESPINDULA ANDRASE, não anuentes ao termo de acordo firmado entre o DF e o SINDIRETA (ID:10764022, fls. 584-586 / pdf). O Distrito Federal, no ID: 1913219, solicitou a juntada de documentação relativa aos citados servidores com vistas ao prosseguimento do feito. O SINDIRETA acostou novos documentos (ID: 20472690) e informou a anuência do servidor MARCELO CÂNDIDO DA SILVA ao acordo celebrado com o Distrito Federal. Diga o DF quanto aos documentos juntados pelo SINDIRETA e quanto à anuência de MARCELO CÂNDIDO DA SILVA, inclusive à luz da cláusula 2a do ajuste. I. Brasília, 13 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador